Tribunal: TJES
Processo: 5006338-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006338-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: DYRCE MARIA DEMONER FIGUEIREDO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006338-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
DYRCE MARIA DEMONER FIGUEIREDO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão ID 15399944, que deferiu a liminar pleiteada por
DYRCE MARIA DEMONER FIGUEIREDO
determinando que o ora recorrente “promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do contrato n°14388922, bem como que se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração”.

Em suas razões (ID 2943775), o agravante requer a reforma da decisão recorrida, indicando que o negócio jurídico foi validamente celebrado entre as partes, o que confere legitimidade aos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria.

Ademais, sustenta a desproporcionalidade da multa, pois fixada em montante acima do valor da parcela descontada, o que evidenciaria o risco de enriquecimento sem causa por parte da parte agravada, devendo ser excluída.

Decisão ID 3271383 em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID 3504239 em que a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Como se sabe, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018, Destaquei).

Para melhor compreensão da controvérsia, esclareço tratar-se de ação ordinária ajuizada pela autora, ora agravada, DYRCE MARIA DEMONER FIGUEIREDO, objetivando a concessão de tutela de urgência antecipada, a fim de que a parte requerida, ora agravante, BANCO BMG SA, procedesse a “SUSPENSÃO IMEDIATA DO CONTRATO nº. 14388922 sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito em regime de urgência”.

Para tanto, a agravada alega haver sido surpreendida com descontos realizados diretamente em seus proventos de aposentadoria junto ao INSS (benefício previdenciário n.º 141.060.934-8), no montante de R$ 187,45 (cento e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), sob as rubricas de
“empréstimo sobre a RMC
” e “
reserva de margem consignável (RMC)
”, a título de contraprestação pela utilização de serviços de crédito supostamente contratados desde o mês de outubro de 2018 junto ao banco agravante (contrato n.º 14388922), o que, todavia, considera ser indevido, uma vez que reputa inexistente a contratação de tais serviços, tampouco o recebimento do cartão de crédito n.º 5259.1042.5593.9648, supostamente emitido em seu nome.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
concluiu pelo deferimento da medida liminar, nos moldes acima delineados, por haver considerado que:

“(...). Em análise dos autos e da argumentação do requerente, bem como os documentos juntados ao feito, verifico que estão presentes os requisitos legais necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que demonstrou a autora que possui empréstimos vinculado a seu benefício previdenciário referente ao contrato de nº 14388922, demonstrando a verossimilhança das suas alegações. Em relação à urgência do provimento, insta registrar que autora tem tentado resolver a questão desde que veio a saber dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, tendo, inclusive, ajuizado demanda, que, todavia, fora extinta sem resolução do mérito, tendo transitado em julgada em maio do corrente ano, conforme consulta ao sistema Pje. Com efeito, vislumbro não ser possível, nesta fase processual, exigir da parte autora a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação do referido cartão. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que o pedido do requerente não pode aguardar o encerramento do feito, pois o desconto de valor mensal, a princípio indevido, de fato poderá ocasionar prejuízos ao mesmo, inclusive alimentar, considerando em especial, o valor total de seu benefício, que não ultrapassa quatro salários mínimos.”

Foi justamente em face desse pronunciamento judicial, como dito, que o banco recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após exame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, na mesma linha que fora externada no recebimento do recurso, não estarem presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pleito recursal.

Isso porque, ao menos nessa fase embrionária da relação recursal, verifico na presente hipótese que, a despeito dos fundamentos expostos pelo banco agravante, conforme acima descrito, há robusto indicativo de que o contrato tenha sido celebrado mediante fraude, conforme sustenta a agravada.

Denota-se, que a assinatura aposta no contrato, ao que tudo indica, se trata de assinatura digitalizada, ou seja, trata-se de uma imagem que pode ser inserida, por qualquer pessoa, em um documento.

Como se sabe, as Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do C. STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia com o seguinte verbete:

Súmula 479
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

De igual modo, o Tribunal da Cidadania possui entendimento representativo de controvérsia esclarecendo que as instituições financeiras respondem, objetivamente, por danos ocasionados por fraudes praticadas por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

Assim, considerando que o feito de origem encontra-se em fase inicial, os elementos de provas existentes, aliados a compreensão de que a responsabilidade da instituição financeira é de natureza objetiva, correto o deferimento da liminar para evitar que a consumidora experimentasse os descontos discutidos.

Ademais, caso sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na origem, poderá voltar a cobrar as parcelas que permanecerem em aberto. Ou seja, não há perigo de irreversibilidade da decisão.

Assim, evidencia-se, caso vertente, que a parte agravante não demonstrou motivos concretos para a reforma da decisão.

Por outro lado, o restabelecimento dos descontos pode comprometer a própria subsistência da parte agravada e de sua família, especialmente, considerando tratar-se de pessoa economicamente inativa (aposentada), de modo que não é possível vislumbrar a existência de
periculum in mora
inverso, porquanto, caso comprovado, ao final do processo, a existência de crédito em favor do agravante, este poderá promover a cobrança das diferenças apuradas.

Destaco que, se para o agravante eventual manutenção da medida judicial recorrida traduz-se em prejuízo patrimonial relevante por conta da suspensão ordenada, ao revés, para a parte recorrida, se trata de manutenção da verba alimentar, cujo eventual desfalque mostra-se suscetível de comprometimento da própria subsistência.

Não há, ainda, que se falar em efetivos danos financeiros decorrentes da multa arbitrada, pois a incidência da
astreinte
possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que o Poder Judiciário espera não ser o anseio de qualquer parte que litigue com boa-fé processual.

Ademais, no que se refere ao valor da multa arbitrada, tampouco vislumbro a possibilidade de efetuar a sua redução ou mesmo o estabelecimento de um teto, já que a decisão que arbitra o valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, sempre que revelar-se excessivamente oneroso, como prevê o art. 537, § 1º, do CPC.

A despeito disso, não resta evidenciada a ausência de razoabilidade na fixação da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), especialmente diante do poderio econômico do agravante.

Afinal, tratando-se de medida coercitiva destinada a forçar o cumprimento das decisões de judiciais de forma célere e adequada, sua redução, neste momento processual, configuraria um desestímulo ao cumprimento tempestivo da determinação do juízo de origem.

E, assim sendo, compreendo que não existem razões jurídicas suficientemente aptas à reforma da medida liminar proferida na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO. É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – POSSÍVEL FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DECISÃO REVERSÍVEL – MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Verifico na presente hipótese que, a despeito dos fundamentos expostos pelo banco agravante, há robusto indicativo de que o contrato tenha sido celebrado mediante fraude, conforme sustenta a agravada. Denota-se, que a assinatura aposta no contrato, ao que tudo indica, se trata de assinatura digitalizada, ou seja, se imagem que pode ser inserida, por qualquer pessoa, em um documento.

2.
Como se sabe, as Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do C. STJ. Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

3.
Caso sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na origem, a instituição financeira poderá voltar a cobrar as parcelas que permanecerem em aberto. Ou seja, não há perigo de irreversibilidade da decisão.

4.
Não há, ainda, que se falar em efetivos danos financeiros decorrentes da multa arbitrada, pois a incidência da
astreinte
possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que o Poder Judiciário espera não ser o anseio de qualquer parte que litigue com boa-fé processual.

5.
Ademais, no que se refere ao valor da multa arbitrada, tampouco vislumbro a possibilidade de efetuar a sua redução ou mesmo o estabelecimento de um teto, já que a decisão que arbitra o valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, sempre que revelar-se excessivamente oneroso, como prevê o art. 537, § 1º, do CPC. A despeito disso, não resta evidenciada a ausência de razoabilidade na fixação da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), especialmente diante do poderio econômico do agravante.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.